Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702945-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIO ROBERTO MESQUITA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos de n. 0700863-48/2025, em trâmite 1o no Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na fase de cumprimento de sentença, impôs ao agravante multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Em suas razões recursais, o agravante defende a inexigibilidade da multa, uma vez que já demonstrada a impossibilidade fática de cumprimento da decisão judicial. Assim, requer em sede de antecipação de tutela a suspensão da decisão a agravada e, no mérito, a revogação da multa aplicada. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, em análise superficial, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Extrai-se da leitura dos autos originais que o autor ingressou com a demanda para obter o seu termo de nascimento, a fim de esclarecer a sua origem biológica. Na petição inicial ele informa que conseguiu a sua certidão de nascimento, mas obteve a informação de que a sua mãe biológica não é a mãe registral, sendo esta a segunda esposa do genitor. A certidão de nascimento juntada aos autos foi lavrada em 1976 e nela consta que o nascimento do autor ocorreu em 1972. A sentença reconheceu o direito do autor e determinou ao Distrito Federal o fornecimento do termo de nascimento. No entanto, na fase de cumprimento de sentença, verificou-se que o Hospital Distrital de Taguatinga, hoje denominado Hospital Regional de Taguatinga, foi inaugurado em 1974, conforme informação prestada pelo Distrito federal (ID 242942566 - Pág. 7) e pelo autor (ID 245301530 - Pág. 2). Referidas informações conferem verossimilhança ao pedido ora formulado pelo Agravante no sentido de que não há recalcitrância no fornecimento da informação, mas indica a impossibilidade fática da disponibilização da informação. Ademais, há que se considerar a existência de uma certidão de nascimento lavrada 4 anos após o nascimento do autor, sobre a qual o próprio requerente declara constar informações inverídicas. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada, dos autos de origem, até o julgamento do mérito desse recurso. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, com a determinação de que se suspenda a exigibilidade da multa aplicada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator